Tribunal: TJES
Processo: 5004908-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004908-50.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA NUNES GUIDOLINI
AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
opõe
Embargos de declaração
contra a decisão colegiada da 4ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
M arcia C ristina N unes G uidolini.

Sustenta a embargante a nulidade da decisão, em razão da ausência de intimação dos atos processuais praticados, necessidade de prequestionamento da matéria, e reitera os argumentos lançados em suas contrarrazões ao agravo acerca da validade da constituição em mora da agravada/embargada. Por fim, afirma que não houve observância das regras do CPC, mormente art. 485, III e §1°, eis que extinto o processo sem resolução de mérito, ainda que não intimada a parte pessoalmente para dar prosseguimento ao feito.

Contrarrazões da embargada pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

Primeiramente, absolutamente descabida a nulidade alegada, eis que a embargante foi intimada de todos os atos do presente feito, mormente do acórdão ora embargado, conforme se infere da intimação eletrônica n. 138345,
cuja ciência foi registrada no PJE em 09.09.2022 pelos patronos da embargante
, antes portanto, da ciência automática e presumida prevista no §3° do art. 5° da Lei 11.419/06, havendo oposição tempestiva dos presentes aclaratórios, a fim de não deixar dúvidas acerca da ciência da parte sobre a decisão colegiada, e inexistência de prejuízos.

Não se deve olvidar que as intimações, na hipótese, são realizadas de forma eletrônica e dispensando a publicação em órgão oficial, na forma da Lei 11.419/2006,
verbis
:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

(...)

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Sendo assim,
rejeito
a nulidade aventada.

Em seguida observo que a matéria atinente a suposta “
ausência de intimação pessoal para cumprir diligência necessária ao prosseguimento do feito
” sequer comporta exame ou debate, eis que absolutamente dissociada do objeto do agravo de instrumento e do acórdão embargado, cuja ementa peço a vênia para transcrever abaixo:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. SÚMULA 72/STJ. AVISO DE RECEBIMENTO COM STATUS AUSENTE. RECURSO PROVIDO. LIMINAR REVOGADA.
1.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n.º 72 do c. STJ), não tendo sido constituída em mora a ré corretamente, deve-se reformar a decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado.
2.
Na hipótese, a devedora não foi devidamente constituída em mora, uma vez que a Notificação Extrajudicial encaminhada pela Instituição Financeira não foi entregue à destinatária (pessoalmente ou por terceiro), já que o Aviso de Recebimento retornou com o
status
“ausente” - ausência temporária, sem que houvesse nova tentativa de notificação.
3.
Liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente revogada à luz do Decreto-Lei 911/63.
4.
Recurso provido".

Como se sabe, a oposição de embargos de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada (artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil),
e de início
é possível verificar que a parte sequer cuida de apontar algum vício ao acórdão objurgado.

As matérias foram expressamente debatidas no julgamento pretérito, e ainda que assim não fosse, faz-se prescindível o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais
1
, não se justificando o manejo dos embargos declaratórios para tal finalidade. Nesse sentido,
verbis
:

1. "Ocorre
prequestionamento implícito
quando, a despeito da menção expressa aos dispositivos legais invocados, o Tribunal a quo emite
juízo de valor acerca
de questão jurídica deduzida
no recurso especial" (AgInt no REsp 1878642/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe
18/12/2020).

Não bastasse, a interposição de embargos de declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento, pressupõe a existência de vício no ato judicial objurgado, vício este que seria a assaz a legitimar a oposição de tal recurso, mas que inexiste na hipótese.

Por fim, os aclaratórios não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de nenhum vício na hipótese, e sim, pretensão de rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado. (STJ, AgRg no AREsp nº 681.659/SP, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 12/05/2015, publicado em 19/05/2015).

Ante o exposto, e despiciendas maiores ilações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto!

1
Destaco a disposição do art. 1.025 do CPC, segundo a qual: “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE REJEITADA. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.

Descabida a nulidade alegada, eis que a embargante foi intimada de todos os atos do presente feito, mormente do acórdão ora embargado, conforme se infere da intimação eletrônica, cuja ciência foi registrada no PJE antecipadamente pelos patronos da embargante, antes portanto, da ciência automática e presumida prevista no §3° do art. 5° da Lei 11.419/06, havendo oposição tempestiva de aclaratórios, a fim de não deixar dúvidas acerca da ciência da parte sobre a decisão colegiada, e inexistência de prejuízos.

2.

A interposição de embargos de declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento, pressupõe a existência de vício no ato judicial objurgado, vício este que seria a assaz a legitimar a oposição de tal recurso, mas que inexiste na hipótese.

3.
Os aclaratórios não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o julgamento ou a pretensão de rediscussão da matéria já decidida.

4.
Aclaratórios rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.